Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716333-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: WANDERSON FERNANDES DA COSTA FILHO EXECUTADO: INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se o impetrante, para se manifestar sobre o cumprimento da ordem, demonstrado na petição retro. Não havendo outras insurgências, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator